Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. SETOR DE TURISMO. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Recurso tirado contra decisão que, em ação revisional de aluguel, na qual a agravante, que atua no setor do turismo e hospedagem, alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel.
2. Tendo presente o magistério da doutrina e da jurisprudência do TJDFT a respeito do contexto excepcional de uma pandemia sem precedentes no mundo moderno, o art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.
3. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a ora agravante-locatária, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Contudo, os impactos para o ramo de turismo são muito mais graves, pois as medidas de isolamento social e o pânico com o covid-19 deixaram cidades desertas, esvaziou hotéis, obrigou empresas aéreas a cancelar rotas e impediu que navios de cruzeiro desembarcassem passageiros. No contexto probatório dos autos, é possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão.
4. Nada prover, nesse momento, quanto ao pedido no sentido de que o percentual do desconto seja diluído nas próximas parcelas, uma vez que o setor de turismo retomou a sua normalidade a partir do dia 26/05/2020 (art. 13 do Decreto Distrital no 40.817/2020). O tema será analisado na r. sentença que decide de forma definitiva a questão no primeiro grau, sendo impertinente tal discussão neste momento processual.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.